Tribunal: TCU
Processo: 017.993/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00030/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 703308, função CULTURA, que teve como objeto REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, MOSTRAS, WORKSHOPS, OFICINAS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS E PALESTRAS. (no da TCE no sistema: 3830/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Centro Cultural Casa África (CNPJ: 07.264.289/0001-03), do Sr. Ousmane Sane (CPF: XXX.145.326-XX) e da Sra. Sheila Vitoriano Calixto (CPF: XXX.377.656-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 703308/2009, registro Pronac 08-6339 (peça 11), firmado entre o então Ministério da Cultura e o referido centro cultural, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "realização de apresentações artísticas, mostras, workshops, oficinas, exposições, seminários e palestras". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Sheila Vitoriano Calixto (CPF: XXX.377.656-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro Cultural Casa África (CNPJ: 07.264.289/0001-03) e pelo Sr. Ousmane Sane (CPF: XXX.145.326-XX); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; § 5o; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da Sra. Sheila Vitoriano Calixto (CPF: XXX.377.656-XX), do Centro Cultural Casa África (CNPJ: 07.264.289/0001-03) e do Sr. Ousmane Sane (CPF: XXX.145.326-XX); e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 26,60 18/3/2010 14,00 25/3/2010 14,00 26/4/2010 14,00 25/5/2010 2.240,40 2/6/2010 1.120,20 17/6/2010 14,00 25/6/2010 1.120,20 16/7/2010 710,21 16/7/2010 8,52 19/7/2010 8,96 20/7/2010 6,90 20/7/2010 218,44 30/7/2010 1.400,25 6/8/2010 605,84 11/8/2010 7,25 12/8/2010 2.193,73 13/8/2010 5,44 16/8/2010 7,25 18/8/2010 1.031,20 18/8/2010 15,40 20/8/2010 1.867,00 23/8/2010 8,52 24/8/2010 14,00 25/8/2010 5.093,18 25/8/2010 1.400,25 25/8/2010 2.333,75 26/8/2010 929,77 30/8/2010 6,16 30/8/2010 17,74 30/8/2010 5,13 31/8/2010 7,51 31/8/2010 1.120,20 2/9/2010 627,85 20/9/2010 16,34 21/9/2010 0,33 21/9/2010 14,00 27/9/2010 546,10 31/9/2010 7.001,25 15/10/2010 14,00 25/11/2010 80.174,58 18/3/2010 665,04 25/11/2010 16,93 26/10/2010 9.4. aplicar à Sra. Sheila Vitoriano Calixto (CPF: XXX.377.656-XX), ao Centro Cultural Casa África (CNPJ: 07.264.289/0001-03) e ao Sr. Ousmane Sane (CPF: XXX.145.326-XX) ), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-os que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa.